Tribunal: STF
Processo: AI 103827
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-29
Data de publicação: 1985-10-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DEMONSTRADO.
SUBIDA DO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDA: SUMULAS 279 E 454 - STF.
SE NÃO HOUVE EXPEDIENTE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO ÚLTIMO DIA DO
PRAZO PREVISTO PARA A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DE
SER CONSIDERADO TEMPESTIVO O RECURSO SE FOI ELE PROTOCOLIZADO NO
PRIMEIRO DIA UTIL SEGUINTE.
INADMITE-SE, CONTUDO, A SUBIDA DO EXTRAORDINÁRIO, SE O ACÓRDÃO
IMPUGNADO SE FUNDAMENTAR EM MATÉRIA DE PROVA E NA INTERPRETAÇÃO DE
CLAUSULAS CONTRATUAIS, POSTO QUE A TANTO SE OPOE A JURISPRUDÊNCIA
REFLETIDA NOS ENUNCIADOS DAS SUMULAS 279 E 454.